Tribunal: TJBA
Processo: 8041848-10.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041848-10.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE JESUS CONCEICAO e outros (28)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCONFORMISMO. TEMA 589, DO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I -
Cinge-se a controvérsia à análise da manutenção ou não da decisão monocrática que determinou a suspensão do andamento da ação originária até o desfecho da Ação Civil Pública nº 1034043-71.2020.4.01.3300, em trâmite na Justiça Federal;

II-
A presente relatoria, ao proferir o
decisum
que negou provimento ao agravo de instrumento, fundamentou-se na prevalência do interesse público, especialmente no que diz respeito à preservação da justiça e à garantia da segurança jurídica;

III -
A imperatividade da suspensão do processamento do feito tem como fundamento a constatação da macro lide geradora de processos multitudinários, conforme o Tema 589 do STJ
;

IV - Preliminares rejeitadas. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno
nº 8041848-10.2023.8.05.0000
, em que é parte agravante,
ANTONIO CARLOS DE JESUS CONCEIÇÃO E OUTROS
, e parte agravada,
VOTORANTIM ENERGIA LTDA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça